Tribunal: TJBA
Processo: 0505788-31.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505788-31.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: THIAGO SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DE EXTINÇÃO DE PENA ANTERIOR PARA AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Thiago Santos Oliveira contra acórdão que conheceu parcialmente das apelações criminais, rejeitou preliminar de nulidade e deu parcial provimento para redimensionar as penas, fixando ao embargante 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa, e a Ramon da Silva, 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa, pelo crime de roubo majorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por não indicar a data de cumprimento ou extinção da pena anterior que fundamentou a reincidência, o que, em tese, poderia afastar a agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. A apelação do embargante não impugnou a aplicação da agravante da reincidência, razão pela qual o acórdão limitou-se a manter a fundamentação da sentença, não havendo omissão a ser sanada. 5. Os embargos não trazem elementos objetivos que demonstrem o decurso do prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP, limitando-se a alegações genéricas. Ausente comprovação de prejuízo, inexiste vício relevante. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que embargos declaratórios não podem ser utilizados para reabrir discussão já apreciada, tampouco para inovar fundamentos não deduzidos no recurso originário. 7. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” “A ausência de impugnação específica à agravante da reincidência em apelação, sem demonstração de prejuízo, impede a rediscussão do tema em sede de embargos de declaração.” “O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos aclaratórios, devendo ser reconhecido apenas quando efetivamente presente algum vício legal.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 12.12.2023; TJ-BA, Emb. Decl. na Apelação nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0505788-31.2018.8.05.0150, tendo como embargante THIAGO SANTOS OLIVEIRA e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84